Tribunal: TJSP
Processo: 2005318-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Contratação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício. Titularidade de microempresa que, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas apenas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a concessão do benefício, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de prova da capacidade econômica da agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Renda mensal compatível com a gratuidade, ausente indício, a cargo dos agravados, da possibilidade de custeio do acesso à Justiça, pela agravante. Irrelevante a propriedade de veículo automotor ou a condição de microempresária, bem como a disponibilidade de módica quantia em espécie. O patrimônio da pessoa jurídica (Polotto & Silva Ltda. ME) não se confunde com o da sócia agravante. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005318-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
agravante ERICA JULIANE BONFIM POLOTTO, são agravados ANTONIO
PASCHOALINOTO e MARIA NICE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005318-32.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 17304 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2005318-32.2020.8.26.0000
Agravante: Erica Juliane Bonfim Polotto
Agravados: Antonio Paschoalinoto e MARIA NICE ALVES
Comarca: Monte Aprazível
Voto no 17304
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual à agravante. Justiça gratuita que é direito
constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por
qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que
só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação
de carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão
do benefício. Titularidade de microempresa que, por si só, não afasta a
presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Não
se exige um estado de pobreza extremada, mas apenas a ausência de
recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Precedentes
jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a concessão do
benefício, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de prova da
capacidade econômica da agravante para suportar as despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Renda mensal compatível
com a gratuidade, ausente indício, a cargo dos agravados, da possibilidade
de custeio do acesso à Justiça, pela agravante. Irrelevante a propriedade de
veículo automotor ou a condição de microempresária, bem como a
disponibilidade de módica quantia em espécie. O patrimônio da pessoa
jurídica (Polotto & Silva Ltda. ME) não se confunde com o da sócia
agravante. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Erica Juliane Bonfim Polotto, em razão da r. decisão
de fls. 39, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Monte
Aprazível, que indeferiu a gratuidade processual à agravante.
Alega a agravante, em resumo, que: sua renda mensal é
compatível com a concessão da benesse postulada; não pode custear os gastos
judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 42/43).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005318-32.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 17304 - 3/5
resposta (fls. 48/54).
É o relatório.
Decido:
Considerando que a justiça gratuita é direito constitucional (art.
5o, inciso LXXIV, da CF/88), tem-se que o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser requerido por qualquer das partes e a qualquer tempo,
mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as
circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Nesse sentido, confira-se:
Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da
assistência judiciária gratuita, que só não se defere ou se revoga se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Recurso não
provido. (Apelação no. 0008186-49.2013.8.26.0004; Relatora: Silvia
Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
27/04/2016; Data
de
registro:
27/04/2016)
Tanto é assim que, em regra, a contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício, tampouco a titularidade de
microempresa, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da
declaração de carência. De fato, não se exige um estado de pobreza extremada
para a concessão do benefício da Justiça gratuita, mas sim a ausência de
recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A expedição de ofícios
à DRF e ao INSS somente se justifica se o impugnante apresentar
evidências de que a declaração do beneficiário não corresponde à
verdade.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
PROVA
DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO PARA SUPORTAR AS
DESPESAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS PARA O ACESSO À JUSTIÇA.
ÔNUS DO IMPUGNANTE (LEI N. 1.060/50, ART. 7o). REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Contratação
de
advogado
particular que não obsta a concessão do benefício. Titularidade de bem
imóvel que, por si, não afasta a presunção de hipossuficiência
decorrente da declaração de pobreza se nenhum rendimento gera (Lei n.
1.060/50,
art.
4o).
Recurso
improvido.
(Apelação
no.
0054502-58.2010.8.26.0576; Relator: Hamid Bdine; Comarca: São José
do Rio Preto; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005318-32.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 17304 - 4/5
julgamento: 05/11/2014; Data de registro: 05/11/2014)
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. Impugnação deduzida pelo
apelante. Apelado que seria comerciante e titular de bens,
circunstâncias impedientes à concessão dos benefícios. Deferimento na
origem que é confirmado em razão da ausência de provas do alegado. O
só fato de ser titular de micro-empresa não serve de motivo para
cancelar a gratuidade, especialmente quando não se sabe a situação da
empresa, nem existe nos autos demonstração cabal de que o apelado
seria proprietário de bens, a ponto de poder fazer frente às despesas do
processo. Suspeita que, por si só, é pouca para cancelar o favor legal.
(Apelação
no.
9066198-51.2009.8.26.0000;
Relator:
Roberto
Solimene; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
25/02/2010; Data
de
registro:
08/03/2010)

In casu, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade processual à
agravante, fazendo-o sob os seguintes argumentos:
“A alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural é dotada de
presunção legal de veracidade, mas pode ser afastada por elementos
probatórios idôneos em sentido contrário (art. 99, §3o, do CPC).
No caso, os demonstrativos de rendimentos apontam que a ré Érica
possui veículo, quota em sociedade de responsabilidade limitada, em que
figura como sócia-proprietária, e patrimônio líquido de cerca de R$
45.000,00, padrão que se mostra, concretamente, incompatível com a
alegação de insuficiência de recursos. Quanto à corré, não atendeu à
intimação de fls. 165, impossibilitando, assim, a verificação sobre sua
situação financeira, o que impede a concessão do benefício.
Por tais motivos, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada.” (fls. 39
grifos originais).
Ocorre que inexiste prova da capacidade econômico-financeira da
agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e
de sua família. Realmente, a renda mensal auferida (fls. 31/38) é compatível
com a gratuidade postulada e corrobora a presunção de hipossuficiência
decorrente da declaração de carência.
Os agravados, a seu turno, não lograram evidenciar o
descabimento da benesse, deixando de demonstrar a atual aptidão financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005318-32.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 17304 - 5/5
agravante para arcar com os custos inerentes ao acesso à Justiça. Quanto ao
ponto, é irrelevante a propriedade de veículo automotor ou a condição de
microempresária, bem como a disponibilidade de módica quantia em espécie,
não se confundindo o patrimônio da pessoa jurídica (Polotto & Silva Ltda. ME
CNPJ 09.207.873/0001-44) com o de sua sócia (fls. 55/58).
Destarte, é o caso de concessão da gratuidade processual à
agravante, reformada a r. decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator